Tribunal: TJMT
Processo: 1065484-62.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065484-62.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELTON DOS SANTOS LIMA - CPF: 028.444.261-58 (APELANTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, proposta em face de instituição financeira. Sustenta o apelante a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por superarem em mais de 67% a taxa média de mercado à época da contratação, e a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, cuja contratação se deu sem liberdade de escolha. Requer a revisão das cláusulas contratuais, restituição de valores pagos indevidamente, afastamento da mora, indenização por danos morais e condenação do réu aos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios estipulados no contrato se mostram abusivos diante da taxa média de mercado vigente à época da contratação; (ii) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro contratual; (iii) definir se houve venda casada de seguro prestamista, com consequente ilicitude da cobrança; e (iv) apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF; contudo, excepcionalmente, é admitida a intervenção judicial para revisão das taxas quando demonstrada abusividade manifesta, especialmente quando a taxa ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que o percentual pactuado (3,24% a.m.) superou em mais de 67% a taxa média de mercado (1,94% a.m.), impondo-se sua adequação à média divulgada pelo BACEN.

A cobrança de tarifa de registro contratual é válida quando prevista de forma clara, com valor compatível com o serviço prestado e desde que haja indícios de sua efetiva realização. No caso, não havendo prova da não prestação do serviço e existindo cláusula expressa no contrato, considera-se legítima a cobrança.

A contratação de seguro prestamista dentro do contrato bancário, sem liberdade de escolha da seguradora e vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, ensejando a restituição do valor cobrado de forma simples.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve se dar de forma simples, por não haver demonstração de má-fé do fornecedor.

Não se configuram danos morais indenizáveis, pois a contratação se deu por livre vontade do consumidor, e não houve demonstração de conduta ilícita ou de abalo anormal à esfera extrapatrimonial.

Diante da abusividade dos encargos contratuais, descaracteriza-se a mora do consumidor, com redistribuição dos ônus da sucumbência em desfavor do réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WELTON DOS SANTOS LIMA visando reformar a sentença de ID 317542873 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato nº 1065484-62.2025.8.11.0041, movida em face do BANCO PAN S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões, de ID 317542875, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o contrato bancário celebrado com o Apelado – referente ao financiamento do veículo YAMAHA, modelo FACTOR 150 ED UBS, ano 2024, alienado fiduciariamente – contém cláusulas manifestamente abusivas e ofensivas ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

As principais insurgências do apelante são em relação a: (i) juros remuneratórios abusivos, fixados em taxa efetiva de 3,62% ao mês, superando em 67,01% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,94% a.m.), em flagrante violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual; e (ii) venda casada de seguro prestamista, no valor de R$ 713,00, sem liberdade de escolha por parte do consumidor, caracterizando prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Requer, assim, a reforma da sentença para: a) reconhecer a nulidade das cláusulas abusivas, readequando os juros à taxa média de mercado; b) determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive o montante relativo ao seguro prestamista; c) afastar a mora contratual, com base na abusividade dos encargos pactuados; d) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e impor-lhe os ônus de sucumbência.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual o recorrente, WELTON DOS SANTOS LIMA, alega que há cobrança de juros abusivos, além da imposição de seguro financeiro (prestamista) em modalidade de venda casada.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a parte apelante requer o afastamento das ilegalidades e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Financiamento de Veículo
,
firmado em 28.11.2023 ,
de 3,24% ao mês e 46,69% a.a. se mostram abusivos
, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que,

no mês de novembro de 2023,
a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 1,94% ao mês
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), o que segundo o entendimento jurisprudencial é ilegal já que o pactado corresponde a mais de uma vez e meia o valor da média.

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em dissonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” -
reconhece-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, a Cédula de Crédito Bancário firmada em 28.11.2023, prevê expressamente a cobrança de “Valor de Registro: R$ 316,00 (1,90%)”.

Importa registrar que a parte autora não acostou aos autos cópia do Certificado de Registro do Veículo (CRV) nem do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), de modo que não é possível verificar se o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado junto ao órgão competente (DETRAN).

Desse modo, em razão da inércia probatória do autor, não é possível presumir a inexistência da prestação do serviço, notadamente porque há previsão contratual clara e específica da cobrança, com valor compatível com o custo médio de registro de contrato de financiamento com alienação fiduciária perante o DETRAN.

Logo, mantém-se a sentença quanto à licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato, pois validamente pactuada, com valor razoável e sem comprovação de que o serviço não tenha sido prestado.

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista).

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão a recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos, é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

No entanto, diferente do que argumenta em suas razões

e em consonância com o entendimento adotado por este Sodalício, a restituição deve dar-se na forma simples e não em dobro.

Quanto à indenização por danos morais, não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente demonstrando a potencialidade do engodo capaz de induzir o consumidor em erro ao realizar o negócio.

Conforme informações contidas nos autos, o apelante celebrou o contrato por livre e espontânea vontade porque entendeu que estava de acordo com suas condições e necessidades.

Descabida agora a pretensão de indenização moral.

Aliás, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar moralmente na lide em análise.

Considerando os contornos deste julgado, eventual mora da autora deve ser descaracterizada diante da abusividade dos juros remuneratórios e a verba honorária deve ser fixada em desfavor do banco apelado, vencido na maior parte dos pedidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) descaracterizar a mora, ante a abusividade dos juros remuneratórios; b) determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período da contratação; c) determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado a título de seguro prestamista; d) condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025